Tribunal: STF
Processo: HC 253773
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 959.102/RJ, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO LIMINAR DE DESEMBARGADOR. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Impetrado o habeas corpus contra decisão liminar do Tribunal de origem, não é possível o conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça.



    2. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a decisão impugnada consigna a regularidade da prisão do paciente, bem como a existência dos elementos indiciários da prática dos crimes de tráfico e a associação para o tráfico de drogas.



    4. Agravo regimental improvido (doc. 4, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja inicialmente conhecido o presente REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO COM PEDIDO LIMINAR, para in limine, restituir a liberdade de locomoção do paciente WALLACE BARROS PESSOA, revogando-se a medida cautelar privativa de liberdade por outra medida diversa da prisão na forma do artigo 319, caput do CPP tendo ao final a ordem ratificada.



    Outrossim caso entenda pelo não conhecimento do presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio, que seja a ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, ante a TERATOLOGIA DA DECISÃO IMPUGNADA, TRANCANDO A PERSECUÇÃO PENAL EM FACE DO PACIENTE ( WALLACE BARROS PESSÔA), ou mesmo determinando que as instâncias inferiores analisem a impetração por lá deflagradas, na forma das razões exposta, revogando-se a medida cautelar privativa de liberdade, expedindo- se o respectivo Alvará de Soltura, em favor do paciente, por ser medida da mais lídima Justiça (doc. 1, p. 60).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 959.102/RJ, assim fundamentada:



    Conforme constou da decisão agravada, a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem.



    Não tendo sido demonstrada a apreciação do mérito do habeas corpus originário, aplica-se o entendimento sedimentado na Súmula n. 691 do STF, que dispõe: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar."



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    [...]



    Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício.



    Consoante se observa da idônea fundamentação da decisão impugnada que consigna a ausência de nulidade na prisão em flagrante do paciente e a existência dos elementos indiciários da prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico (fls. 91-94):



    O Paciente foi preso em flagrante no dia 15/10/2024, na comunidade do Acari, juntamente com outros 04 (nacionais), segundo consta, dentro de uma casa onde foram apreendidos 320g de cocaína, distribuídos em 302 pequenos sacos plástico; uma pistola 9mm, com numeração raspada, e três rádios comunicadores.



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz da Custódia:



    [...]



    Inicialmente, cumpre consignar que nenhuma forma de agressão física no ato prisional foi relatada pelos custodiados. Quanto à prisão em flagrante, foram observadas as formalidades legais, bem como as condições objetivas e subjetivas da medida pré-cautelar. Os custodiados foram presos em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de tráfico ilícito de drogas, de associação para o tráfico e de porte de arma de fogo de uso restrito, todos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Admite-se, portanto, a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP.



    Há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, materializados nos depoimentos das testemunhas em sede policial, bem como no laudo de exame de material entorpecente, bem como no auto de apreensão da arma de fogo e munições (id 150210759). Consta do APF que 15/10/204, por volta de 8h, durante operação na comunidade do Acari, visando coibir o tráfico local, policiais militares entraram no local, após a estabilização do terreno conhecida como Beira Rio, em que, de acordo com os agentes, há fugas em dias de operação. Logo em seguida, os policiais militares visualizaram um grupo de indivíduos correndo em direções diferentes. Cinco homens foram vistos entrando numa casa não habitada e em obras. O grupo foi abordado e com eles foi encontrada uma pistola calibre .9mm, com numeração raspada, além de três rádios comunicadores e certa quantidade de droga. A alta quantidade e natureza altamente lesiva da droga, sua forma de acondicionamento, separada em diversas embalagens prontas para comercialização, bem como a apreensão de arma de fogo e três rádios comunicadores na posse compartilhada dos custodiados, revelam a gravidade concreta do delito e configuram indícios de que os custodiados integrem associação criminosa e façam do tráfico armado de drogas seu meio de vida. Portanto, resta caracterizado o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública. Importante ressaltar que a prisão cautelar, em hipóteses com a dos autos, decorre também de vontade expressa do legislador, nos termos do art. 310, §2º, do CPP, com a seguinte redação: “Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA ou milícia, OU QUE PORTA ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares” (destaquei em caixa alta) Ademais, pela análise de suas FACs, observa-se que os custodiados JONATHAS e RAFAEL ostentam anotações anteriores pela prática de crimes, o que reforça em relação a eles o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública. De acordo com a jurisprudência do STJ, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”. (HC 460.258/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 13/11/2018).



    Saliente-se que o fato de os demais custodiados não ostentarem anotações anteriores em suas FACs por si só não impede a decretação da prisão preventiva. Deve o magistrado atentar também para as circunstâncias do crime, sua gravidade em concreto, bem como o risco de reiteração delitiva, o qual, no caso, decorre dos fortes indícios de que os custodiados estejam associados a facção criminosa que pratica o tráfico armado de drogas com habitualidade.



    [...]



    A prisão em flagrante está fundamentada nas circunstâncias concretas em que o paciente foi preso e na lei aplicável.



    A denúncia ainda não foi oferecida, mas em tese trata-se de crime de tráfico e associação para o tráfico, armados.



    A primariedade e ausência de maus antecedentes não representam, de forma automática, a concessão da medida pleiteada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 4, pp. 2-4 — grifei).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator